Tribunal: STF
Processo: RE 78968
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEGITIMIDADE DA
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A UNIÃO, AOS ESTADOS E AOS
MUNICÍPIOS PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAIS. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.